Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727275-11.2024.8.07.0020 RECORRENTE: VITOR JOSÉ SOUSA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIÁVEL ABRANDAMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, inciso II, da Lei n° 9.503/97, e art. 331 do CP II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Aferir a correção do regime prisional fixado; III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constatado equívoco em registro da folha de antecedentes criminais, necessário o reparo de ofício na fixação da pena aplicada ao apelante. 4. Tratando-se de condenado reincidente específico no crime de embriaguez ao volante, ainda que aplicada pena inferior a 4 anos de detenção, a ineficácia da intervenção estatal mais branda revela a necessidade da fixação de regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 59; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022149, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025. Acórdão 1731765, 0708120-36.2021.8.07.0017, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023 O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, ambos do Código Penal e 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, sustentando presentes os requisitos para a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, e que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à adequação do regime inicial semiaberto no caso concreto, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K